Tribunal: TJDFT
Processo: 0720443-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720443-22.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0712970-79.2024.8.07.0001 - id 194190991) que, em demanda indenizatória, indeferiu a gratuidade e justiça, porque a demandante supostamente recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as módicas despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família, e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Reafirma, em suma, sua hipossuficiência, mormente em razão de sua renda líquida ser em média R$ 4.300,00, além de possuir muitas dívidas decorrentes de empréstimos realizados ao agravado, os quais pretende reparação no processo principal. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça. 2. Os documentos de ids 194102941 e 194102943, relativos aos contracheques de janeiro e março de 2024, revelam ganho médio mensal líquido da agravante de R$ 4.355,83, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimados para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR